Tribunal: TJPA
Processo: 0034676-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034676-60.2012.8.14.0301

APELANTE: REDENTOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
– RECURSO TEMPESTIVO – INOCORRÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO ESTIPULADA EM CONTRATO – DEVER DE INFORMAÇÃO SATISFEITO – JUROS REMUNERATÓRIO – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL (BACEN) – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MÚNUS SUCUMBENCIAIS – EMPRESA AUTORA/APELANTE QUE SUCUMBIU NA MAIOR PARTE DOS SEUS PEDIDOS – SENTENÇA ESCORREITA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Intempestividade do Recurso de Apelação

1 – A teor da Certidão de ID.
7753122 – p. 01
, evidencia-se que não obstante o protocolo colacionado no recurso de apelação tenha sido datado de 16/11/2020, a referida apelação teria sido interposta efetivamente em 13/11/2020, dentro do prazo legal, portanto, não sendo possível a emissão de protocolo naquela data em razão da indisponibilidade do Sistema Libra.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – É
legitima
a capitalização mensal dos juros, ainda que diária, nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja previsão contratual.

3 – Na espécie os contratos objetos da pretensão revisional, foram pactuados após março de 2000, bem assim preveem a cobrança de
juros
com capitalização diária, satisfazendo, assim, o dever de informação, e tornando possível a inferência da
capitalização
, o que, nas premissas propostas, torna a prática lícita e inviabiliza qualquer alteração nos termos pactuados quanto a este ponto.

4 – Superior Tribunal de Justiça que passou admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

5 – Hipótese em que considerando as informações indicadas pela própria empresa autora/apelante
, a taxa de juros estabelecidas nos contratos impugnados, apresenta como mais elevado importe mensal, o percentual de 3,01% (três vírgula um por cento), patamar que se revela abusivo,

se encontrado dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

6 –
Por fim, no que concerne a distribuição do múnus de sucumbência, entendo que tendo a requerente/apelante, sucumbido majoritariamente nos seus pedidos exordiais, é de rigor que suporte a maior parte dos ônus de sucumbência, não havendo que se falar em modificação do julgado.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 de maio de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0034676-60.2012.8.14.0301

APELANTE:
REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
,

ajuizada por si contra
BANCO BRADESCO S/A
,
julgou parcialmente procedente a exordial.

Em sua exordial (ID.
7753013
), narrou o autor/apelante ter firmado com o requerido contratos de empréstimo bancários, que, por se tratar de contrato de adesão, não teria tido a oportunidade de negociar os encargos incidentes (taxa de juros, forma de capitalização
), tendo de se sujeitar ao
que fora imposto pela instituição financeira.

Afirmou que, apesar da manifesta onerosidade dos contratos, cumpriu com as suas obrigações, pagando as parcelas ajustadas, mas que, em maio de 2011 começou a apresentar dificuldade em adimpli-las, destacando que na
tentativa de manter o pagamento das parcelas dos empréstimos, procurou o banco demandado com o fim de realizar um novo pacto, tendo-lhe sido ofertado e aceito, na oportunidade, um novo empréstimo, que, em razão da excessividade dos encargos não teriam sido adimplidos.

Pugnou assim, liminarmente pela sustação dos protestos e inscrição em cadastro de inadimplentes; e, em decisão definitiva pela revisão integral da relação contratual, declarando a nulidade das cláusulas abusivas relativas a cobrança de juros capitalizados e juros remuneratórios acima da média do mercado.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
7753051, deferiu o juízo primevo, o pedido de tutela provisória formulado pela empresa autora.

Em contestação (ID. 7753076), arguiu a demandada, em suma, a não caracterização de relação de consumo; a inocorrência de ilegalidade nos juros cobrados; a legalidade da cobrança de juros capitalizados, pugnando pela improcedência da inicial.

A empresa autora, por sua vez, apresentou réplica a contestação (ID. 7753079).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
7753114
), que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, apenas para d
eclarar a abusividade da cláusula que prevê a incidência da ‘‘taxa de remuneração’’ como encargo moratório, devendo os valores pagos pelo autor a este título, serem devolvidos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais no importe de 10% (dez por cento) e o autor no importe de 90% (noventa por cento), bem assim que o autor pague honorários advocatício no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e o banco requerido no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs o autor embargos de declaração (ID.
7753117), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 7753120).

Inconformado, o requerente
REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
7753122
).

Alega ser abusiva a previsão de
capitalização diária de juros, visto que acarretaria onerosidade excessiva ao consumidor, violando os preceitos insculpido na legislação de proteção consumerista.

Aduz que seriam igualmente abusivos os juros remuneratórios previstos nos ajustes pactuados, não havendo que se falar em prévio conhecimento do consumidor, visto que no contrato de adesão tais estipulações seriam impostas unilateralmente pela instituição financeira.

Argui que os ônus sucumbências devem ser suportados pela instituição financeira apelada, ou, alternativamente serem readequados os parâmetros para sua fixação.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença testilhada, para, revisando o contrato impugnado, afastar as previsões ilegais e abusivas nele dispostas.

Em contrarrazões (ID.
7753129
), aduz a apelada, em suma, a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, a validade do contrato firmado com a empresa apelante; bem como dos juros pactuados nesse, defendendo a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
7938291
), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID.
8394968
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte apelada em contrarrazões.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Alega a instituição financeira apelada, em contrarrazões, que o recurso de apelação em epígrafe, teria sido interposto após o exaurimento do prazo recursal.

Como é sabido, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, a teor das disposições insculpidas no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso em exame, a sentença recorrida foi publicada em 20/10/2020, encerrando-se o prazo de 15 (quinze) para a interposição do recurso de apelação em 13/11/2020.

Outrossim, a teor da Certidão de ID.
7753122 – p. 01
, evidencia-se que não obstante o protocolo colacionado no recurso de apelação tenha sido datado de 16/11/2020, a referida apelação teria sido interposta efetivamente em 13/11/2020, não sendo possível a emissão de protocolo naquela data em razão da indisponibilidade do Sistema Libra durante aquele interim.

Assim, considerando que o recurso de apelação foi interposto em 13/11/2020, dentro, portanto, do prazo legal, resta afastada a alegação de intempestividade do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a abusividade da previsão de
capitalização diária de juros e dos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira apelada nos contratos pactuados com a apelante; bem como a necessidade de readequação dos parâmetros utilizados para a fixação dos múnus sucumbenciais.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante ser abusiva a previsão de
capitalização diária de juros, visto que acarretaria onerosidade excessiva ao consumidor, violando os preceitos insculpido na legislação de proteção consumerista; que seriam igualmente abusivos os juros remuneratórios previstos nos ajustes pactuados, não havendo que se falar em prévio conhecimento do consumidor, visto que no contrato de adesão tais estipulações seriam impostas unilateralmente pela instituição financeira; que os ônus sucumbências devem ser suportados pela instituição financeira apelada, ou, alternativamente readequados os parâmetros para sua fixação.

Da Capitalização
de
Juros

Com o objetivo de unificar a jurisprudência e a interpretação da legislação infraconstitucional sobre a questão, o colendo STJ, no julgamento do
REsp 973827/RS
, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória 2.170-36/01, desde que expressamente pactuada, sendo certo que a previsão de taxa de
juros
anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal revela-se suficiente para permitir a cobrança da taxa de
juros
efetivamente contratada.

Nesse sentido, vejamos a ementa do aludido julgado paradigmático:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL
E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
C
APITALIZAÇÃO
DE
JUROS
.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170 36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A
capitalização
de
juros
vedada pelo Decreto
22.626
/1933 (
Lei de Usura
) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros
.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de
juros
simples e taxa de
juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de
juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros
não implica
capitalização
de
juros
, mas apenas processo de formação da taxa de
juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626
/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC
: - 'É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' - 'A
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ -
REsp 973827/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Grifei).

Dessa forma, depreende-se ser possível a
capitalização
de
juros
, ainda que
diária
, desde que expressamente pactuada, o que também encontra amparo no disposto no art.
28
,
§ 1º
, inciso
I
, da Lei n.
10.931
/2004
[1]
.

Acerca da matéria em debate, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - POSSIBILIDADE. É admitida a capitalização mensal dos juros, ainda que diária, nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja previsão contratual.
V.V. APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - CÓDIGO CIVIL - CDC - INAFASTABILIDADE - REQUISITOS DE VALIDADE - AUSÊNCIA - ILÍCITO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - DEVER DE OFÍCIO. Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes".

(TJ-MG - AC: 10000211417852001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS - ALTERAÇÃO - ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO -
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - POSSIBILIDADE
. 1. As taxas de juros livremente pactuadas só devem ser alteradas quando forem flagrantemente abusivas ou onerosas e após o detido exame dos diversos fatores que compõem o custo final do dinheiro emprestado, tais como a taxa de risco, os custos de captação, os custos administrativos e tributários e o lucro da instituição bancária.
2. É admitida a capitalização mensal dos juros, ainda que diária, nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja previsão contratual.
v.v.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - CÓDIGO CIVIL - CDC - INAFASTABILIDADE - REQUISITOS DE VALIDADE - AUSÊNCIA - ILÍCITO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - DEVER DE OFÍCIO. Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes".

(TJ-MG - AC: 10145120327245001 Juiz de Fora, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEGISLAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO -
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL
– AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONTRATUAL – RECURSO NÃO PROVIDO. À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei nº 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-Lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida.
É legítima a cobrança da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, desde que expressamente prevista no contrato. Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual
.

(TJ-MT 00030633020148110044 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020). (Grifei).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITADOS À TAXA DE MERCADO À ÉPOCA –
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA TARIFA INDEVIDAMENTE COBRADA - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois no caso, a prova pericial é desnecessária, já que a controvérsia quanto à abusividade dos encargos é matéria que pode ser reconhecida por simples leitura do contrato. Os juros remuneratórios fixados no contrato são válidos se não há demonstração de ajuste abusivo porquanto condizentes com a taxa média de mercado à época da contratação.
A capitalização dos juros nas Cédulas de Crédito Bancário, ainda que de modo diária, é permitida, porque pactuada, conforme o art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004.
A descaracterização da mora somente é possível se verificada a exigência de taxa abusiva de juros remuneratórios ou a requisição desse encargo indevidamente capitalizado, durante o período de normalidade da Avença, consoante o entendimento do Colendo STJ. A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor, o que não se vislumbra.

(TJ-MS - APL: 08169975620168120001 MS 0816997-56.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 04/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2019). (Grifei).

EMBARGOS DO DEVEDOR – REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO –

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.

(TJ-MT - APL: 00182585920178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/04/2018). (Grifei).

Na espécie, consoante salientado pelo juízo primevo, os contratos objetos da pretensão revisional, foram pactuados após março de 2000, bem assim preveem a cobrança de
juros
com capitalização diária, satisfazendo, assim o dever de informação, e tornando possível a inferência da
capitalização
, o que, nas premissas propostas, torna a prática lícita e inviabiliza qualquer alteração nos termos pactuados quanto a este ponto.

D
os Juros Remuneratórios

Acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF
-

"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)".

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ
-
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ
-
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

No caso em exame, considerando as informações indicadas pela própria empresa autora/apelante em sua exordial (ID.
7753013
), a taxa de juros estabelecidas nos contratos impugnados, apresenta como mais elevado importe mensal, o percentual de 3,01% (três vírgula um por cento), patamar que não se revela abusivo, se encontrando dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, no que concerne a distribuição dos múnus sucumbências, entendo que tendo a requerente/apelante, sucumbido majoritariamente nos seus pedidos exordiais, é de rigor que suporte a maior parte dos ônus de sucumbência, não havendo que se falar em modificação do julgado também nesse ponto.

Destarte
, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo Juízo primevo, devendo a sentença vergastada ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 03 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

Belém, 03/05/2022